Tribunal: TJDFT
Processo: 0736547-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736547-62.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: NATHALY HORRANY DOS SANTOS CAVALCANTE AGRAVADO: HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. DESPACHO NATHALY HORRANY DOS SANTOS CAVALCANTE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. De início, cumpre registrar que a agravante intitulou a sua peça processual de agravo interno (ID 28703834). Verifico, contudo, tratar-se de mero equívoco, uma vez que, a insurgência se encontra fundamentada no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021